Tribunal: TCU
Processo: 009.338/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE em cumprimento ao item 9.9 do Acórdão 1969/2017-TCU-Plenário - para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, nos termos do art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, decorrente de preços excessivos frente ao mercado pela alteração do projeto executivo, com execução de CBUQ utilizando "pó de pedra", em detrimento da "areia comercial" prevista, sem que tenha sido promovida a alteração da respectiva distância de transporte,com diferença a maior de R$ 1.304.800,52 (maio/2008), no âmbito do Contrato 659/2009).

Inteiro teor:
Acórdão 1164/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada por determinação do item 9.9 do Acórdão 1969/2017-TCU-Plenário , exarado nos autos do TC Processo 007.095/2010-4 , que tratou de auditoria nas obras de manutenção de trechos rodoviários na BR-116-MG, realizada no âmbito do Fiscobras 2010, destinada à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano decorrente de preços excessivos frente ao mercado pela alteração do projeto executivo, com execução de CBUQ utilizando "pó de pedra", em detrimento da "areia comercial" prevista, sem que tenha sido promovida a alteração da respectiva distância de transporte, com diferença a maior de R$ 1.304.800,52 (maio/2008) . Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve a prescrição intercorrente em razão do transcurso de prazo superior a três anos entre as audiências e oitivas promovidas pelo Tribunal, de 6/10/2010, e a instrução preliminar da unidade técnica, de 30/6/2015; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem o arquivamento dos autos (peças 9 e 12) ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 009.338/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Consorcio Fidens-pavotec (11.728.414/0001-58) . 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.